Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721640-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDILENE DA SILVA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito